Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001925-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RAFAELA PARDINS VALERIANO SANTOS - CPF: 011.917.571-10 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA PARA HONORÁRIOS PERICIAIS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por entidade filantrópica contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a justiça gratuita, excluindo os honorários periciais, diante da ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não considerar a condição de entidade beneficente da embargante e suposta presunção de hipossuficiência econômica, bem como se houve desconsideração de precedentes do STJ e omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis apenas para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a necessidade de demonstração inequívoca da insuficiência financeira para fins de extensão da justiça gratuita a honorários periciais, aplicando corretamente a Súmula 481 do STJ.

5. A parte limitou-se a renovar alegações já analisadas, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Os artigos
prequestionados
(
arts
. 9o e 14 do CTN, art. 195, § 7o da CF/88 e art. 98, §1o, I do CPC) foram apreciados nos limites da controvérsia, sendo que os dispositivos tributários e constitucionais invocados não guardam pertinência direta com a questão processual discutida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A concessão da justiça gratuita
para honorários periciais
a pessoas jurídicas sem fins lucrativos exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos nos autos de origem. 3. A mera invocação de precedentes ou dispositivos legais sem demonstração de sua pertinência direta não configura omissão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 98, §1o, I; CF/1988, art. 195, §7o; CTN,
arts
. 9o e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.573.480/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.981.355/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis

contra
o acórdão proferido
pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que,
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente o benefício da
justiça
gratuita, excluindo os honorários
periciais
,
conf
orme
ementa a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 98, §§1o E 5o, DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a justiça gratuita à associação agravante, excluindo a cobertura de honorários periciais, ao fundamento de que os documentos apresentados no processo de origem, especialmente extratos bancários do ano de 2022, não comprovaram de forma inequívoca a insuficiência financeira.

II - Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos suficientes para estender a justiça gratuita ao pagamento dos honorários periciais, considerando os documentos financeiros apresentados exclusivamente no agravo de instrumento e a possibilidade de supressão de instância.

III - Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98, caput, do CPC, e da Súmula 481 do STJ, a justiça gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas sem fins lucrativos que comprovem sua incapacidade de arcar com as custas processuais. Contudo, tal benefício exige comprovação inequívoca de insuficiência financeira nos autos principais, o que não foi demonstrado pela agravante.

4. Os documentos apresentados exclusivamente em sede de agravo de instrumento, como o relatório DRE, não podem ser analisados nesta instância, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância e ao contraditório.

IV - Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:

"1.
A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos nos autos de origem
. 2.
A apresentação de novos documentos exclusivamente no agravo de instrumento configura inovação recursal e viola o princípio da não supressão de instância.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §§1o e 5o; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.573.480/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2020.
”

Em suas razões,
o embargante alega omissão no acórdão, que teria desconsiderado sua natureza de entidade filantrópica sem fins lucrativos e detentora de CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social). Sustenta que o entendimento do STJ, conforme precedente
E
Dcl

no REsp 1.185.515/SP, determina a concessão da gratuidade a instituições filantrópicas independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, pois sua condição de pobreza é presumida.

Argumenta que todos os valores recebidos são vinculados ao atendimento de saúde pelo SUS, não podendo ser desviados para outros fins. Aponta que o acórdão ignorou precedente deste Tribunal que reconheceu ser cabível a concessão da assistência judiciária gratuita a entidades que prestam serviços ao SUS, pois o custeio de despesas processuais ocorreria em prejuízo aos usuários do sistema.

Por fim,
prequestiona
a matéria para eventual recurso especial, citando o artigo 9o e 14 da Lei no 5.172/66
c.c
. art. 195, § 7o da Constituição Federal, art. 98, §1o, inciso I do Código de Processo Civil.

Requer o provimento dos embargos para que seja concedida integralmente a justiça gratuita em seu benefício.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração

opostos pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
contra o v. acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto, mantendo decisão interlocutória que concedeu
parcialmente os benefícios da justiça gratuita
, excluindo os
honorários periciais
,
sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da hipossuficiência econômica.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

A embargante
invoca a existência de omissão no v. acórdão, por não ter considerado sua natureza de entidade filantrópica, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), e os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que tratam da concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos.

Porém, razão não assiste ao Embargante.

Como sabido, os embargos de declaração têm sua função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplinado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam para reanalisar o mérito da decisão ou para modificar o julgamento com base em mero inconformismo da parte.

Contudo, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão impugnada. O v. acórdão enfrentou expressamente a questão da necessidade de demonstração inequívoca da insuficiência financeira
para fins de gratuidade de honorários periciais
, mesmo no caso de instituições filantrópicas, aplicando-se corretamente o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ, que dispõe que “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Ademais, foi devidamente observado que a
prova da hipossuficiência
não foi apresentada de forma satisfatória nos
autos originários
, tendo sido juntados apenas
extratos bancários de 2022
, com
saldos positivos
, insuficientes para amparar o deferimento pleno do benefí
cio, conforme também consignado pelo juízo de origem.

Resta claro, pois
,
que
o embargante busca rediscutir a decisão desfavorável, o que, evidentemente, não é cabível por meio desta via processual.

Como já dito, a pretensão da embargante, na verdade, revela a tentativa de reabrir o debate sobre a questão já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. É cediço na jurisprudência que os embargos não se prestam para reanálise de provas ou para rediscussão do mérito, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1.022 do CPC, tem decidido reiteradamente pela impossibilidade de acolhimento dos
aclaratórios
quando ausentes os vícios previstos na norma processual.

Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a questão foi exaustivamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Ressalte-se
, ainda,
que a mera invocação de precedentes isolados ou mesmo de eventual jurisprudência desta Corte não impõe ao julgador o dever de segui-los quando ausente similitude fática ou elementos de convicção suficientes, como ocorre no caso em apreço.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, com base nos artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional, art. 195, §7o da Constituição Federal e art. 98, §1o, I do Código de Processo Civil, entendo que a matéria foi suficientemente analisada no julgado, dentro dos limites da controvérsia. Ressalto, ainda, que os artigos 9o e 14 do CTN e o art. 195, §7o da Constituição Federal, embora mencionados, não guardam pertinência direta com o objeto da decisão, que se restringe à aferição da insuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, matéria regulada de forma autônoma pelo CPC.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025